Tribunal: TJDFT
Processo: 0716499-93.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. PROCURAÇÃO QUE NÃO ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CPP. INTIMAÇÃO DA DEFESA. TRANSCURSO DO PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. NOVA INTIMAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. NOVA PROCURAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS. SUPERVENIÊNCIA DO PRAZO DECADENCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A queixa-crime deve ser apresentada de forma plena dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP.
2. Não se pode atribuir ao juízo a responsabilidade pelo transcurso do prazo, alegando demora na determinação de emenda, quando bem antes a defesa deixou de atender intimação que visava à sua manifestação sobre a necessidade de observância ao art. 44 do CPP, uma vez que a procuração não apresentava a narrativa dos fatos criminosos.
3. “Eventual defeito na representação processual do querelante só pode ser sanado dentro do prazo decadencial previsto no art. 38 do CPP (AgRg no REsp 1.673.988/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 28/05/2018).
4. Recurso desprovido.